Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-22.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO. VICIO DO PRODUTO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS AFASTADO. CARRO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS CONSTATADOS NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE USO. LAUDO DO FABRICANTE DO PNEU NEGA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CORRÉ ADMITE QUE O PNEU PODE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO. VICIO DO PRODUTO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS AFASTADO. CARRO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS CONSTATADOS NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE USO. LAUDO DO FABRICANTE DO PNEU NEGA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CORRÉ ADMITE QUE O PNEU PODE SER UTILIZADO SOB VIA PAVIMENTADA OU NÃO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM SEDE RECURSAL. OUTROS DEFEITOS TRAZIDOS EM ORÇAMENTOS NÃO AFASTADOS PELA OFICINA REQUERIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXPECTATIVA DE ÓTIMO ESTADO DO VEICULO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CONSERTO. VENDA DO BEM COM DESÁGIO DE R$ 40.000,00 DECORRENTE DOS DEFEITOS NO VEICULO. MONTANTE DE R$ 7.000,00 A TITULO DE DANOS MORAIS ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSOS DESPROVIDOS